Tribunal: TJSP
Processo: 2022900-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ção de políticas públicas – Intervenção do Poder Judiciário apenas excepcionalmente, situação não verificada, até o momento, no caso em questão – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo - Ausência de periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2022900-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Moradia

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – AUXÍLIO ALUGUEL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de concessão de auxílio-aluguel até que, no prazo de doze meses, seja ao final efetivado o atendimento habitacional definitivo.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – AUXÍLIO ALUGUEL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão de concessão de auxílio-aluguel até que, no prazo de doze meses, seja ao final efetivado o atendimento habitacional definitivo.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Ausência de fumus boni iuris – Direito constitucional à moradia que deve ser garantido e buscado por meio de implementação de políticas públicas – Intervenção do Poder Judiciário apenas excepcionalmente, situação não verificada, até o momento, no caso em questão – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo - Ausência de periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022900-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRENIR
LIMA DIAS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022900-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2022900-45.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
IRENIR LIMA DIAS
AGRAVADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO 33231 – ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

AUXÍLIO ALUGUEL
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Pretensão de concessão de auxílio-aluguel até que, no prazo de
doze meses, seja ao final efetivado o atendimento habitacional
definitivo.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional não verificada Ausência de fumus boni iuris
Direito constitucional à moradia que deve ser garantido e buscado
por meio de implementação de políticas públicas Intervenção do
Poder
Judiciário
apenas
excepcionalmente,
situação
não
verificada, até o momento, no caso em questão Presunção de
legitimidade e veracidade do ato administrativo - Ausência de
periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Irenir Lima Dias em
face do Município de São Paulo, objetivando o pagamento de auxílio-aluguel até que,
no prazo de doze meses, seja ao final efetivado o atendimento habitacional efetivo, por
financiamento ou programa habitacional.
A decisão de fls. 50/52 indeferiu a tutela de urgência.
Apresentada contestação, sobreveio a decisão de fl. 121 que determinou a
manifestação em réplica e que dissessem as partes as provas que pretendessem
produzir.
Manifestação da Municipalidade a fl. 125 e da autora a fl. 127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022900-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão de fl. 128 deferiu a prova pericial médica requerida pela autora, com
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, devendo o laudo pericial
ser entregue em cartório no prazo de 180 dias.
Interposto o agravo de instrumento (fls. 01/17) contra a decisão de fls. 50/52.
Alega o direito à moradia digna. Sustenta que a discricionariedade da
Municipalidade, no que se refere ao direito à moradia, especialmente da população de
baixa renda, está apenas em definir quais políticas públicas implementar para garanti-
lo, não sendo permitido deixar de atuar nessa seara. Colaciona jurisprudência a seu
favor. Argumenta atualmente não existir qualquer política pública habitacional voltada
a atender a população extremamente vulnerável, verificando-se retrocesso.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, a concessão da tutela de
urgência.
A decisão de fls. 21/22 desta Relatoria indeferiu o efeito ativo.
Contraminuta a fls. 29/46.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022900-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que não se
verifica no caso em voga.
A autora objetiva a concessão de auxílio-aluguel até que, no prazo de doze
meses, seja ao final efetivado o atendimento habitacional efetivo, por financiamento ou
programa habitacional.
Contudo, é sabido que garantias constitucionais como o direito à moradia
devem ser garantidos e buscado por meio de implementação de políticas públicas.
A intervenção do Poder Judiciário é possível excepcionalmente em casos em que
demonstrada extrema urgência ou mesmo o desrespeito a eventual lista para
atendimento.
E, até o momento, a autora não trouxe aos autos elementos suficientes a
amparar entendimento neste sentido.
Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade,
sendo certo que a autora não apresentou substrato a desconstituí-la.
Assim, ausente o fumus boni iuris.
Com efeito, não há que se falar em periculum in mora, uma vez que, garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022900-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
o direito ao final da ação, em caso de procedência do pedido, o direito será garantido
sem maiores prejuízos.
De rigor mesmo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator